Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704320-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FELIPE DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. TESES NÃO ACOLHIDAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS MESMOS PARÂMETROS DA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, uma vez que as testemunhas policiais descreveram as circunstâncias do caso concreto. Outrossim, o laudo de exame de informática demonstrou a presença de conversas dos dois acusados em contexto de traficância. Portanto, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal). 2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. 3. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime se o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento uníssono das vítimas e a confissão parcial do acusado. 4. Compete à Defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro (art. 156 do CPP), sobretudo se a eventual ineficiência do artefato era absolutamente ignorada pela vítima. 5. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, impondo-se sua redução quando não guarda a devida proporcionalidade. 6. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 28 da lei 11.343/2006, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Assevera que as provas da traficância devem ser contundentes e incontrastáveis, o que não é o caso dos autos, mostrando-se plausível o porte de droga para consumo pessoal, mormente diante da natureza e da quantidade de droga, do local e das condições em que se desenvolveu a ação. Argumenta que foi condenado por fato que não praticou, pois o crime de tráfico de drogas está sendo imputado pelo simples motivo de estar em um local conhecido por tráfico de drogas. Requer a desclassificação da conduta descrita como tráfico de drogas para a de porte para uso próprio, em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, no caso concreto, comprovou-se que ambos os acusados guardavam em depósito e tinham consigo várias porções de substâncias entorpecentes, conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com fim de difusão ilícita e que se mostrou suficiente à formação da livre convicção motivada do magistrado sentenciante quanto ao crime imputado aos apelantes. Portanto, não há dúvida de que ambos os réus praticaram a conduta delitiva prevista no 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não se vislumbrando em favor destes as causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, eis que ao tempo do fato os réus eram imputáveis e possuíam total consciência da ilicitude. Assim, torna-se inviável o pleito absolutório sustentado pela Defesa do acusado REGINALDO. No mesmo sentido, também não há como o apelante LUIZ FELIPE ter sua conduta desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, eis que a análise das circunstâncias fáticas do caso concreto indicou que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. Dessa forma, deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).(AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023